Tribunal: TJDFT
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Detectada a omissão apontada sobre o acórdão embargado, procede-se à sua integração.
2. Reformada integralmente a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. Embora a parte vencida possua o benefício da gratuidade de justiça, procede-se a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, ressalvando que a exigibilidade de tal verba ficará suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
3. Embargos acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.